Tribunal: TJES
Processo: 5000912-52.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-52.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
5000912-52.2022.8.08.0062

EMBARGANTE:
MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI

EMBARGADO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM TRANSAÇÃO VIA PIX. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MENÇÃO À LGPD E A PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de instituição financeira, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada fraude bancária em transações realizadas via Pix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e do direito fundamental à proteção de dados pessoais previsto no art. 5º, LXXIX, da CF/1988; e (ii) estabelecer se há contradição no julgado em razão de suposta divergência com precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade por incidentes de segurança decorrentes de ataques de hackers.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao concluir pela ausência de prova mínima de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, fundamento suficiente para afastar a responsabilidade civil.

5. A alegação de omissão quanto à aplicação da LGPD e do art. 5º, LXXIX, da CF/1988 não procede, pois o colegiado já assentou que não houve demonstração de falha sistêmica ou vazamento de dados imputável à instituição financeira, circunstância que afasta o dever de indenizar.

6. A fundamentação baseada no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ abrange o dever de segurança das instituições financeiras, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e conclusão, não se configurando quando a parte aponta divergência com precedentes ou interpretações jurídicas externas.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3. A divergência entre o acórdão embargado e precedentes judiciais configura contradição externa e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão caracteriza mero inconformismo da parte e impõe a rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIX; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 44 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI
(ID 15252949), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13242303) que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da ação movida em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária via Pix.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão, pois entende que o colegiado deixou de aplicar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018), especificamente quanto ao dever de segurança dos agentes de tratamento de dados (arts. 44 e 46) e ao direito fundamental à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX, da CF/88). Aduz, ainda, que a decisão diverge de precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.147.374/SP) acerca da responsabilidade por incidentes de segurança envolvendo ataque de hackers.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de que a embargante pretende a rediscussão do mérito e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via aclaratória (ID 17265032).

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária em transações realizadas via Pix. O Juízo de primeiro grau entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pelo recorrido, a ensejar sua responsabilização pelos valores transferidos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados a consumidores decorre de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. No entanto, essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço. 4. O dever de segurança das instituições financeiras não é absoluto, não se aplicando a teoria do risco integral, devendo o consumidor apresentar prova mínima de que a falha no serviço facilitou a fraude. 5. No caso concreto, as transações impugnadas foram realizadas por meio do sistema Pix, sendo que a recorrente não apresentou prova mínima de que a instituição financeira tenha concorrido para a fraude, sendo insuficiente a mera alegação de acesso indevido à conta para caracterizar defeito na prestação do serviço. 6. A cláusula contratual que atribui ao usuário a responsabilidade pela guarda de seus dados bancários é válida, especialmente quando não há demonstração de que a instituição financeira agiu com negligência ou descumpriu deveres de segurança. 7. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, em casos de fraude praticada por terceiros, o consumidor deve comprovar minimamente o defeito na prestação do serviço bancário, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias somente se configura quando há demonstração de falha na prestação do serviço que possibilitou o evento danoso. 2. O consumidor deve apresentar prova mínima da falha no serviço bancário para que se configure o dever de indenizar, não sendo suficiente a simples alegação de fraude.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação nº 0801339-49.2022.8.19.0045; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0073383-45.2023.8.16.0014; TJ-DF, Apelação nº 0745854-98.2023.8.07.0001; TJGO, Apelação Cível nº 5550922-55.2022.8.09.0146.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

No que tange à suposta omissão quanto à LGPD e ao art. 5º, LXXIX, da CF/88, o julgado foi categórico ao assentar que a responsabilidade da instituição financeira foi afastada pela
culpa exclusiva da vítima
, que não logrou demonstrar falha sistêmica ou vazamento de dados imputável ao banco. O colegiado destacou que transações via Pix exigem senha pessoal e intransferível, cuja guarda compete ao usuário, inexistindo prova de que a ré tenha concorrido para o evento danoso.

A fundamentação adotada — baseada no CDC e na Súmula 479 do STJ — absorve e resolve a questão do dever de segurança, tornando desnecessária a menção nominal a todos os dispositivos legais da LGPD, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para a solução da lide.

Quanto à alegada contradição com precedentes do STJ (REsp n. 2.147.374/SP), verifica-se que o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições
internas
do próprio julgado. Não se admite a alegação de contradição com elementos externos, como a interpretação de jurisprudência ou de leis pela parte (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.